Tribunal: STF
Processo: Ext 1582
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de pedido de revogação da medida cautelar de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, decretada em desfavor de Melissa Al Sharairei, extraditanda nestes autos.



    A Defensoria Pública da União, autora do pedido, requereu subsidiariamente a substituição da medida imposta por outra “mais branda”, sob o fundamento de que o monitoramento eletrônico a que está sujeita a extraditanda evidenciaria “constrangimento ilegal”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou desfavoravelmente ao pedido (doc. eletrônico 164).



    É o relatório resumido da situação processual.



    Decido.



    Relembro que os autos cuidam da extradição de Melissa Al Sharairei, formulada pelo Governo dos Estados Unidos da América e deferida, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 15/4/2020.



    Logo no início do feito de extradição, o Relator que me antecedeu deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de se encontrar a extraditanda grávida àquela época (doc. eletrônico 25 da PPE 900). Aplicou-se, portanto, o art. 86 da Lei n. 13.455/2017, concedendo-se à beneficiária o direito de responder em liberdade ao processo.



    Não vejo, respeitosamente, circunstância capaz de autorizar a modificação da decisão que decretou as medidas cautelares contra a extraditanda. O monitoramento eletrônico, de fato, revela-se indispensável para a satisfação do compromisso de cooperação internacional, ínsito ao instituto da extradição. 



    Como bem exposto pelo órgão ministerial, não se pode imputar ao Judiciário eventual demora no trâmite para decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), “pois foi decisão voluntária e espontânea da extraditanda pleitear a condição de refugiada, submetendo-se a rito procedimental do referido órgão do Poder Executivo” (doc. eletrônico 164). 



    Lembro também constar dos autos despacho do CONARE informando que, como o protocolo de reconhecimento da condição de refugiada da interessada não foi renovado pela solicitante, o processo administrativo correspondente foi extinto (doc. eletrônico 146).



    Posto isso, INDEFIRO o pleito formulado, sem prejuízo de sua posterior reavaliação caso alteradas as circunstâncias que legitimaram as medidas cautelares impugnadas.



    Aguarde-se a resposta ao ofício encaminhado à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, requisitando informações detalhadas sobre o pedido de refúgio de Melissa Al Sharairei, para que se possa dar conclusão definitiva ao presente processo (doc. eletrônico 156).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator